Tribunal: STF
Processo: ARE 1477542
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE ALTINHO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS SEM PREVISÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. TESE 1.010 DO STF. PRECEDENTE DESTE E. TJPE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFEITOS EX NUNC. PRODUÇÃO DE EFEITOS APÓS 120 DIAS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO UNÂNIME.



    (...)” (Doc. 4, p. 14)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Altinho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, incisos I, II e V, da Constituição da República (Doc. 6).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que seria intempestivo (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Conforme destacou a decisão ora agravada, a ciência do acórdão extraordinariamente recorrido pelo Município de Altinho se deu em 17/10/2022 e o prazo para interposição do recurso extraordinário começou a fluir em 18/10/2022.



    No entanto, a petição de recurso extraordinário somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 05/12/2022, após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.



    Esta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, fixou entendimento no sentido de que as normas processuais que conferem prerrogativas processuais à Fazenda Pública e ao Ministério Público nos processos de índole subjetiva – tais como o artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 183, caput, do Código de Processo Civil de 2015), que previa o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público recorrerem, e o artigo 236, § 2º, do mesmo diploma (artigo 269, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015), que previa a intimação pessoal – não são aplicáveis aos processos de índole objetiva, que se referem ao controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos. Eis a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA POR GOVERNADOR DE ESTADO - DECISÃO QUE NÃO A ADMITE, POR INCABÍVEL - RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO ESTADO-MEMBRO - ILEGITIMIDADE RECURSAL DESSA PESSOA POLÍTICA - INAPLICABILIDADE, AO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DO ART. 188 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    O ESTADO-MEMBRO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.



    - O Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, ainda que a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido ajuizada pelo respectivo Governador, a quem assiste a prerrogativa legal de recorrer contra as decisões proferidas pelo Relator da causa (Lei nº 9.868/99, art. 4º, parágrafo único) ou, excepcionalmente, contra aquelas emanadas do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal (Lei nº 9.868/99, art. 26).



    NÃO HÁ PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.



    - Não se aplica, ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, a norma inscrita no art. 188 do CPC, cuja incidência restringe-se, unicamente, ao domínio dos processos subjetivos, que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu âmbito, a discussão de situações concretas e individuais. Precedente.



    Inexiste, desse modo, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o prazo recursal ser computado em dobro, ainda que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa especial nos processos de índole subjetiva.” (DJ de 14/12/2001, destaquei)



    Nesse sentido, confiram-se, também, os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas processuais dos entes públicos, como o prazo recursal em dobro e a intimação pessoal, não são aplicáveis aos processos controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.645-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 14/11/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro para recursos interpostos em processos de controle concentrado de constitucionalidade, instaurados nos Tribunais de Justiça. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.293.241-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 04/02/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.339.731-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR LOCAL QUE DISCIPLINA ATOS VOLTADOS AO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.



    1. Não se aplicam as prerrogativas processuais de prazo em dobro às manifestações nos autos de processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Afastada a multa, porque não atingida a unanimidade, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Recurso Extraordinário 1.073.428-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/10/2018, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente